Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-57.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESBLOQUEIO DE PRONTUÁRIO. Apelo restrito a alegações genéricas. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.